Tribunal: STF
Processo: RE 658375
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 



    1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 



    2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia.



    3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo.



    4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal.



    5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno.



    6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.